Tribunal: TJBA
Processo: 8000707-05.2018.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000707-05.2018.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICARAI e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: CINTHIA ADRIANA PEREIRA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

Ementa: Direito Constitucional, Administrativo e Educacional. Recurso de Apelação. Piso salarial do magistério. Professora efetiva da educação básica. Lei Federal nº 11.738/2008. Constitucionalidade atestada pelo STF. Vencimento básico inferior ao piso nacional. Direito às diferenças salariais. Incidência sobre gratificações e progressões funcionais prevista em lei municipal. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação pelo rito comum movida por servidora pública ocupante do cargo de Professora Nível II, com vínculo efetivo com o Município, para reconhecer o direito ao pagamento das diferenças salariais relativas ao Piso Nacional do Magistério referentes aos períodos de janeiro a março de 2013, janeiro a maio de 2014, janeiro a junho de 2015 e janeiro a julho de 2016, bem assim à repercussão da base de cálculo sobre gratificações e progressões funcionais no exercício de 2018;

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a complementação salarial da autora para que seu vencimento básico atenda ao Piso Nacional do Magistério nos períodos indicados; (ii) verificar se as diferenças salariais devem repercutir nas gratificações e progressões funcionais vinculadas ao vencimento básico, conforme a legislação municipal;

III. Razões de decidir

3. A Emenda Constitucional nº 53/2006, ao alterar o art. 206 da CF, e o art. 60 do ADCT, instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação pública, cuja regulamentação foi dada pela Lei Federal nº 11.738/2008;

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, firmando entendimento de que o piso nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global do servidor;

5.
Conforme o art. 2º, § 1º, da referida lei federal, o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para jornada de até 40 horas semanais, não pode ser inferior ao valor do piso, sendo vedado seu cumprimento mediante composição com gratificações ou vantagens
;

6.
Demonstrado nos autos que a autora percebeu vencimentos inferiores ao piso nacional nos períodos indicados, impõe-se a condenação ao pagamento das diferenças salariais respectivas;

7.
A Lei Municipal nº 750/2007 estabelece expressamente que as gratificações e adicionais por tempo de serviço devem ter como base de cálculo o vencimento básico, justificando a incidência das diferenças salariais reconhecidas sobre tais parcelas
;

8.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 911 (REsp 1.426.210/RS), firmou entendimento de que o piso salarial nacional tem aplicação obrigatória ao vencimento básico, sendo os efeitos sobre as demais parcelas condicionados à legislação local;

9. Assim, estando a legislação municipal em consonância com tal interpretação, legítima a repercussão das diferenças sobre as demais vantagens vinculadas ao vencimento básico;

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação simultâneos nº 8000707-05.2018.8.05.0091, em que é apelante/apelado
MUNICIPIO DE IBICARAI
e apelada/apelante
CINTHIA ADRIANA PEREIRA DE JESUS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do Relator.